Tribunal: CARF
Processo: 12719.720754/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.720754/2019-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.493 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
FRAGA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO. CABIMENTO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA"), o qual será complementado
ao final:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo -
ADE BENFIS/SRRF 09 no 140, de 07 de outubro de 2019, que excluiu a empresa do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.720754/2019-91
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.493 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.720754/2019-91

Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Mircroempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional SN com fulcro no
inciso VII do art. 29 da Lei Complementar 123/2006.
Consta no autos que o presente Ato Declaratório Executivo teve origem em uma
Representação Fiscal para Exclusão do Simples (fls. 3), emitida após a constatação de
que a empresa comercializou mercadorias estrangeiras (cigarros e tabaco para Narguile)
desacompanhadas de documentação comprobatória de sua regular importação ou de
aquisição no mercado interno, conforme Auto de Infração e Apreensão de Mercadoria
constante no Processo Administrativo Fiscal no 12719.720464/2019-47.
Cientificada de sua exclusão do SN, a empresa apresentou manifestação de
inconformidade tempestiva alegando, em síntese, que:
Pede a nulidade por não ter sido intimada para se defender do procedimento que
culminou em sua exclusão do SN, o que feriu seu direito amplo de defesa.
Alega que os prejuízos da exclusão são imensuráveis e elevarão os custos operacionais,
prejudicando a continuidade dos negócios.
Aduz que não pode ser duplamente punido, pois já houve a perda das mercadorias e sua
exclusão do SN seria outra sanção pelo mesmo fato.
Ressalta também que já há ação penal em desfavor do proprietário, ou seja, mais uma
punição pela mesma conduta.
Entende que é ínfima a lesão causada pela empresa e, assim, pede que seja aplicado o
princípio da insignificância.
Alega que a própria Receita Federal não executa débitos inferiores a R$20.000,00 e o
próprio STF e o STJ já limitaram nesse mesmo valor a abertura de ação penal contra a
ordem tributária e descaminho.
Por fim, requer o acolhimento de sua manifestação, a nulidade por cerceamento da
defesa e, alternativamente, a revogação de sua exclusão do Simples Nacional, além de
pedir a intimação do procurador da empresa para todos os atos processuais.
Em sessão de 17/06/2020, a DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo transcrita:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMÉRCIO DE MERCADORIAS OBJETO
DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. A exclusão de ofício das empresas
optantes pelo Simples Nacional dar-seá quando for constatado comércio de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 52/53 do e-processo):
[...] verifica-se que houve apreensão de quantidade expressiva de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho nas dependências da empresa - 413 maços de cigarros e
557 unidades de tabaco para narguilé.
Com relação à tese de suposta insignificância dos valores das mercadorias apreendidas,
cabe esclarecer que a norma de regência (inciso VII do art. 29 da Lei Complementar n.o
123, de 2006) que fundamenta a exclusão em tela, é bastante clara quanto à exclusão de
ofício do SN quando a empresa comercializa mercadorias objeto de contrabando ou
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.493 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.720754/2019-91

descaminho, sem nenhuma menção a quantidade mínima necessária. Assim,
independentemente da relevância ou da quantidade apreendida de origem não
comprovada, resta aplicável ao caso a hipótese de exclusão já citada nesse voto.
O Manifestante também alega que já foi devidamente punido pela perda das
mercadorias e pela ação penal contra o proprietário da empresa.
Ocorre que existe dispositivo legal vigente prevendo que a empresa que comercializar
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho deve ser excluída de ofício do SN.
Destarte, lastreado no princípio da legalidade, é certo que às autoridades administrativas
tributárias, (lançadoras e julgadoras), é vedado agir de forma diversa àquela estipulada
em lei, não podendo dela se desvencilhar sob pena de responsabilidade funcional.
Nem poderia ser diferente, uma vez que a atividade do servidor da Administração
Pública é meramente executiva, não o desonerando do fiel cumprimento das leis, por
força do princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal.
Ressalte-se ainda que houve o trânsito em julgado administrativo do procedimento
fiscal do perdimento das mercadorias, tratado no processo administrativo -
12719.720464/2019-47. Assim, nos autos próprios, em instância própria, formalmente
prevista em instância única e a cargo do Ministro da Fazenda, segundo o artigo 27, § 4o,
do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, consolidou-se o fato de que a contribuinte
comercializou mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
[...]
Destarte, como venho decidindo em casos semelhantes, uma vez determinado, em
processo próprio, que a Manifestante comercializou mercadorias objeto de contrabando
ou descaminho, tem-se como consequência a sua exclusão do Simples Nacional com
base no inciso VII, do art. 29 da Lei Complementar n° 123/2006.
Quanto à alegação de problemas financeiros da empresa causados pela exclusão do SN,
é certo que, como já explicado, este tipo de afirmação não tem o condão de afastar as
obrigações legais a que todos estão sujeitos, pois a atividade do servidor da
Administração Pública é executiva, sempre no fiel cumprimento das leis vigentes.
Assim, resta inarredável no caso a exclusão com base no inciso VII do art. 29 da Lei
Complementar n.o 123, de 2006, uma vez que restou configurada a prática de
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual requer a
nulidade do ato declaratório no 140/2019, o qual teria determinado a sua exclusão do regime
simplificado, dado ao fato de não ter sido intimado de referido ato. No mérito, pede aplicação do
princípio da vedação à dupla punição pelo mesmo fato, posto que já teria perdido as mercadorias
em procedimento próprio e por isso não poderia ser novamente penalizado sendo excluído do
regime. Apresenta como fundamento do seu pedido a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, cujo artigo 8o, §4o determina que ninguém será processado/punido duas vezes pelo
mesmo fato. Ao cabo, requer também aplicação do princípio da insignificância.
É o relatório do necessário.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.493 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.720754/2019-91

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
25/06/2020 (fls. 57 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
24/07/2020 (fls. 59 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Embora o contribuinte afirme não ter sido intimado do auto de infração o qual
teria dado origem ao perdimento das mercadorias, em processo administrativo próprio, convém
ressaltar que referido ato administrativo não se encontra em discussão no presente. Em verdade,
discute-se nos autos tão somente a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, por meio do
Ato Declaratório Executivo BENFIS/SRRF09 No 140/2019, do qual o contribuinte foi
devidamente intimado, tendo inclusive apresentado defesa tempestiva, a qual teria dado origem
ao acórdão recorrido, veja-se (fls. 23 do e-processo):

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.493 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.720754/2019-91

Portanto, como muito bem exposto pelo acórdão recorrido (fls. 50 do e-processo),
tendo em vista que foi conferido ao contribuinte prazo de 30 (trinta) dias para impugnar e
apresentar suas provas após o Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, não há falar
em ausência de contraditório e ampla defesa.
No que toca ao mérito, o contribuinte se limita a reiterar todos os argumentos
anteriormente apresentados em sede de manifestação de inconformidade, os quais foram muito
bem confrontados pelo acórdão recorrido. Por tal razão, tendo em vista que o contribuinte não se
desincumbiu do seu ônus de refutar o que já fora decidido em instancia anterior, peço licença
para transcrever o acórdão proferido pela DRJ/CTA, o qual merece ser mantido integralmente
(fls. 50/52 do e-processo):
No caso, a exclusão da empresa do Simples Nacional deu-se em razão da
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, nos termos do
inciso VII, do art. 29 da Lei Complementar n° 123/2006, cito:
"Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII — comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho; (...)
§1° Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três)
anos-calendário seguintes."
Consta no Auto de Apreensão de Mercadorias, de fls. 4 a 9, que:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.493 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.720754/2019-91

"3. Os cigarros apreendidos são de origem estrangeira e não apresentam o selo de
controle fiscal exigido pela legislação (Instrução Normativa (IN) SRF n° 770, de 21 de
agosto de 2007), corroborando a tese de que foram importados clandestinamente,
portanto, sujeitos à aplicação da pena de perdimento e multa.
4. As essências de narguilé são classificadas sob o código 2403.11.00 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), classificação que demanda licença de
importação, com anuência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA). Não há no processo qualquer indicação de que tal
formalidade tenha sido atendida.
5. De todo o exposto acima, ficou demonstrado que o autuado foi flagrado na posse de
cigarros e essências de narguilé de origem estrangeira em situação irregular no País
(contrabando), não apresentando nenhuma documentação fiscal para comprovar a
regularidade das mercadorias estrangeiras no País. "
Assim, verifica-se que houve apreensão de quantidade expressiva de mercadorias objeto
de contrabando ou descaminho nas dependências da empresa - 413 maços de cigarros e
557 unidades de tabaco para narguilé.
Com relação à tese de suposta insignificância dos valores das mercadorias apreendidas,
cabe esclarecer que a norma de regência (inciso VII do art. 29 da Lei Complementar n.°
123, de 2006) que fundamenta a exclusão em tela, é bastante clara quanto à exclusão de
ofício do SN quando a empresa comercializa mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho, sem nenhuma menção a quantidade mínima necessária. Assim,
independentemente da relevância ou da quantidade apreendida de origem não
comprovada, resta aplicável ao caso a hipótese de exclusão já citada nesse voto.
O Manifestante também alega que já foi devidamente punido pela perda das
mercadorias e pela ação penal contra o proprietário da empresa.
Ocorre que existe dispositivo legal vigente prevendo que a empresa que comercializar
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho deve ser excluída de ofício do SN.
Destarte, lastreado no princípio da legalidade, é certo que às autoridades administrativas
tributárias, (lançadoras e julgadoras), é vedado agir de forma diversa àquela estipulada
em lei, não podendo dela se desvencilhar sob pena de responsabilidade funcional. Nem
poderia ser diferente, uma vez que a atividade do servidor da Administração Pública é
meramente executiva, não o desonerando do fiel cumprimento das leis, por força do
princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal.
Ressalte-se ainda que houve o trânsito em julgado administrativo do procedimento
fiscal do perdimento das mercadorias, tratado no processo administrativo -
12719.720464/2019-47. Assim, nos autos próprios, em instância própria, formalmente
prevista em instância única e a cargo do Ministro da Fazenda, segundo o artigo 27, § 4o,
do Decreto-Lei n° 1.455, de 1976, consolidou-se o fato de que a contribuinte
comercializou mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Nesse mesmo sentido é o Despacho Decisório de fls. 16 a 20:
"2. Não tendo a interessada apresentado impugnação (doe. fl. 13) ao Auto de Infração
objeto do processo n° 12719.720464/2019-47, juntado às fls. 4/9 deste processo, foi
aplicada a pena de perdimento às mercadorias relacionadas no Autos de Infração com
Apreensão de Mercadorias n" 0927500-59687/2019, ficando caracterizada a
comercialização de mercadorias estrangeiras objeto de contrabando ou descaminho.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.493 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.720754/2019-91

(...)
DECISÃO
Em face do parecer supra, que aprovo, com base na documentação anexada ao
presente processo e com fulcro na legislação vigente, Lei Complementar n° 123, de 29
de novembro de 2006 combinado com a Resolução CGSNn" 140, de 22 de maio de
2018, conclui-se pela exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional, pela
incidência da hipótese de vedação, comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho, com efeitos a partir de 01/04/2019, próprio mês de
ocorrência, ficando impedida de optar pelo regime simplificado pelos próximos 3
(três) anos seguintes."
Destarte, como venho decidindo em casos semelhantes, uma vez determinado, em
processo próprio, que a Manifestante comercializou mercadorias objeto de contrabando
ou descaminho, tem-se como consequência a sua exclusão do Simples Nacional com
base no inciso VII, do art. 29 da Lei Complementar n° 123/2006.
Quanto à alegação de problemas financeiros da empresa causados pela exclusão do SN,
é certo que, como já explicado, este tipo de afirmação não tem o condão de afastar as
obrigações legais a que todos estão sujeitos, pois a atividade do servidor da
Administração Pública é executiva, sempre no fiel cumprimento das leis vigentes.
Assim, resta inarredável no caso a exclusão com base no inciso VII do art. 29 da Lei
Complementar n.° 123, de 2006, uma vez que restou configurada a prática de
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital